Tribunal: STJ
Processo: 5008954-64.2023.4.03.6000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3142920 - SP(2025/0477900-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: RAIMUNDO PATRICIO GOMES
ADVOGADO
: MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA - SP503480
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 7 DO
STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação de cumprimento de sentença
ajuizada contra a Fundação Nacional da Saúde. Na sentença, julgou-se o
pedido extinto. No Tribunal
, a sentença foi mantida. O valor da causa
a quo
foi fixado em R$ 108.498,36 (cento e oito mil, quatrocentos e noventa e
oito reais e trinta e seis centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
30/04/2026 06/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56526861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 07/05/2026 16:40:07
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 76c6f41f-f12e-46a5-8152-fa8fb6dc61e3

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56526861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 07/05/2026 16:40:07
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 76c6f41f-f12e-46a5-8152-fa8fb6dc61e3

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3142920 - SP(2025/0477900-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: RAIMUNDO PATRICIO GOMES
ADVOGADO
: MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA - SP503480
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 7 DO
STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação de cumprimento de sentença
ajuizada contra a Fundação Nacional da Saúde. Na sentença, julgou-se o
pedido extinto. No Tribunal
, a sentença foi mantida. O valor da causa
a quo
foi fixado em R$ 108.498,36 (cento e oito mil, quatrocentos e noventa e
oito reais e trinta e seis centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA
3a REGIÃO contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR. DIFERENÇA DE 28,86%. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO
Documento eletrônico VDA55698481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 07/04/2026 16:43:10
Código de Controle do Documento: 1116b5ae-5912-4e03-91e3-bc9c999870a3

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. LIMITAÇÃO TERRITORIAL.
DA
ART. 16
INCONSTITUCIONALIDADE. TEMAS STF 733, 881, 885 E 1075.
LEI No 7.347/1985.
EFICÁCIA ERGA OMNES. COMPREENSÃO. SERVIDOR FEDERAL DE QUALQUER
UNIDADE DA FEDERAÇÃO. POSSIBILIDADE. LIQUIDAÇÃO OU CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. PAGAMENTO
ADMINISTRATIVO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. TEMAS 550 E 1102 DO STJ.

O acórdão recorrido enfrentou a controvérsia atinente ao alcance erga omnes
da coisa julgada formada na Ação Civil Pública no 0005019-15.1997.4.03.6000, que
reconheceu diferenças do reajuste de 28,86% a servidores dos órgãos indicados na inicial
e no aditamento, bem como a validade de pagamentos administrativos realizados por
acordo extrajudicial e a fixação de honorários sucumbenciais (fls. 404-417; 419-429). À
luz dos elementos do caso, verificou-se a ausência de termo de acordo assinado e
inexistência de litígio judicial individual do servidor, mas presença de fichas financeiras
com pagamentos sob a rubrica “955-VANTAGEM ADMINIST. 28.86%” entre 1999 e
2005 (id 310920786, Pág. 24 e seguintes), concluindo-se pela incidência do
e pela inexistência de valores executáveis, pois o acordo firmado
Tema 550/STJ
administrativamente prescinde de homologação judicial quando não havia demanda, e os
valores foram efetivamente recebidos (fls. 413; 427). Quanto aos honorários, consignou-
se que, embora a sentença tenha sido proferida antes da citação e não tenha fixado verba,
a triangulação processual em sede recursal (apelação e contrarrazões) autoriza a
condenação em honorários, nos termos do
§ 3o, do
fixados no
art. 85,
CPC/2015,
percentual mínimo das faixas sobre o valor atribuído à causa (proveito econômico),
mantendo-se os benefícios da justiça gratuita (fls. 413-415; 427-429). Ao final, a
Segunda Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação (fls. 417; 429).
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados (fls.
446-449; 451-452), sob fundamento de que, nos termos do
do
não
art. 1.022
CPC/2015,
havia obscuridade, contradição, omissão ou erro material, e os embargos não se prestam
à rediscussão do mérito. Reafirmou-se, textualmente, a adequação do enquadramento do
caso ao
— pela inexistência de litígio judicial individual e comprovação
Tema 550/STJ
de pagamento por fichas financeiras — e a inaplicabilidade do Tema 1102/STJ,
Documento eletrônico VDA55698481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 07/04/2026 16:43:10
Código de Controle do Documento: 1116b5ae-5912-4e03-91e3-bc9c999870a3

reservado às hipóteses do
o da MP
(servidores em litígio judicial)
art. 7
2.169-43/2001
(fls. 447-448; 451-452).
Raimundo Patrício Gomes interpôs Recurso Especial com fundamento nas
alíneas “a” e “c” do
III, da Constituição Federal, alegando violação a normas
art. 105,
federais e divergência jurisprudencial (fls. 454-490). Em síntese, sustentou que o acórdão
recorrido contrariou os arts. 6o, 7o caput e § 2o da Medida Provisória no
ao
2.169-43/2001
admitir, com base no
a validade de pagamentos administrativos
Tema 550/STJ,
comprovados apenas por fichas financeiras anteriores à vigência da MP, sem termo de
transação homologado judicialmente e sem litígio judicial individual; defendeu que, nos
termos do
a comprovação por documentos do SIAPE somente é
Tema 1102/STJ,
possível para acordos firmados após a vigência da MP
devendo, na
2.169-43/2001,
hipótese de inexistência de instrumento homologado, proceder-se à dedução dos valores
administrativamente recebidos na liquidação, a fim de evitar enriquecimento ilícito (fls.
462-467; 482-486).
A decisão de admissibilidade do Recurso Especial, proferida pela Vice-
Presidência do TRF3, não admitiu o processamento do apelo extremo, ao fundamento de
incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, por demandar reexame do
conjunto fático-probatório dos autos (fls. 573-575). O decisum assentou que o apelo foi
resolvido à vista da prova, sendo inviável, no Especial, a aferição da justiça da avaliação
fática realizada pela Corte local, citando precedentes (fls. 574-575).
Contra essa decisão, foi interposto Agravo em Recurso Especial, em que o
agravante sustenta a tempestividade e impugna a incidência da
afirmando
Súmula 7/STJ,
não pretender reexame de provas, mas revaloração jurídica dos fatos já estabelecidos,
com a correta aplicação do
(fls. 576-587). Ao final, requer o provimento
Tema 1102/STJ
do agravo para destrancar o Recurso Especial e remetê-lo ao STJ (fls. 587).
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA55698481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 07/04/2026 16:43:10
Código de Controle do Documento: 1116b5ae-5912-4e03-91e3-bc9c999870a3

É o relatório.

VOTO
No recurso especial a parte recorrente apresenta as seguintes alegações:
O acórdão combatido contraria dispositivo de lei federal quando não observa que os
acordos administrativos realizados anteriormente a Medida Provisória n° 2.169- 43/2001
devem ser comprovados por meio da apresentação dos termos de transação devidamente
assinados pelo servidor e pelo representante da parte adversa, isto porque a MP apenas
permitiu a comprovação por meio de documentos do SIAPE a partir de sua vigência. Assim
sendo, quando não localizado o instrumento de transação homologado, deve ser deduzido o
valor da quantia apurada (o caso dos autos), posto que o próprio acordão confirma a
inexistência de Termo de transação extrajudicial homologado.
[...]
A referida Medida Provisória teve sucessivas reedições até a publicação da Medida
Provisória no
que além de dispor sobre a possibilidade de acordo individual
2.169-43/2001,
como as edições passadas, passou a permitir a comprovação da celebração de acordo por
meio de documento expedido pelo SIAPE (Sistema Integrado de Administração de
Recursos Humanos) para aqueles firmados até 19 de maio de 1999 e cujo instrumento de
transação não fora localizado.
É que apesar da disposição contida no
o, §2o da Medida Provisória no
Art. 7
ter criado uma forma de demonstração do negócio jurídico por meio da
2.169-43/2001
apresentação de documento unilateralmente elaborado pela administração (Extrato do
SIAPE), a norma somente pode ser aplicada aos negócios celebrados posteriormente a sua
edição e vigência.
Portanto, ao deixar de observar a aplicação do regramento apenas após a vigência da
legislação viola a legislação e o entendimento do STJ acerca da matéria, o que não se pode
admitir, diante da necessidade de garantir a Segurança Jurídica, motivo pelo qual se faz
necessário a interposição do presente recurso excepcional.
[...]
Embora alegada a existência de acordo na seara administrativa, esta Corte de Justiça
tem entendido que o acordo administrativo firmado para o pagamento do reajuste de
28,86% em momento anterior à vigência da MP
e não homologado
1.962-33/2001,
judicialmente, não impede a execução do título coletivo, conforme fundamentado pelo
Tema Repetitivo 1102.

Verifica-se no Acórdão proferido na Corte de origem os seguintes
fundamentos:
No caso dos autos, não houve a juntada de acordo firmado pelo autor e não há notícia
de que litigava contra a FUNASA pleiteando esses valores. As fichas financeiras, por outro
lado, demonstram o pagamento da rubrica “955-VANTAGEM ADMINIST. 28.86%” (id
310920786 - Pág. 24 e seguintes) de 1999 a 2005.
Documento eletrônico VDA55698481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 07/04/2026 16:43:10
Código de Controle do Documento: 1116b5ae-5912-4e03-91e3-bc9c999870a3

Pelos contornos do caso concreto, aplica-se ao presente o entendimento do Tema 550
do STJ, pelo que não lhe socorre a alegação de que o acordo só seria válido se tivesse sido
homologado judicialmente. Portanto, correta a sentença ao reconhecer a inexistência de
valores a executar devido à existência de acordo pelo qual o autor concordou com os valores
a serem pagos e efetivamente os recebeu, conforme demonstrado.
Não pode ser acolhida a alegação de que os valores demonstrados nas fichas SIAPE
são muito inferiores ao que ele faria jus e que deve ser apurado o montante devido e
compensado com o já recebido. Ao firmar acordo, o autor concordou com os valores
propostos, diante da vantagem de recebê-los administrativamente, sem necessidade de
litígio judicial e todos os consectários dele decorrentes, como contratação de advogado,
custas processuais e eventual demora no recebimento via precatório.
[...]
Por fim, anoto que eventuais outros argumentos trazidos nos autos ficam superados e
não são suficientes para modificar a conclusão baseada nos fundamentos ora expostos.

A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às
convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório
a quo
constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos
legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos
fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na
hipótese o enunciado n. 7 Súmula do STJ.
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado,
nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se
art. 85,
aplicáveis: i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal;
ii. a concessão de gratuidade judiciária.
Agravo em recurso especial conhecido.
Recurso especial não conhecido.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55698481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 07/04/2026 16:43:10
Código de Controle do Documento: 1116b5ae-5912-4e03-91e3-bc9c999870a3

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.142.920 / SP
Número Registro: 2025/0477900-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50089546420234036000
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RAIMUNDO PATRICIO GOMES
ADVOGADO : MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA - SP503480
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - ÍNDICE DE 28,86%
E
LEI 8.622/1993
8.627/1993
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
30/04/2026
06/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56499683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:41:45
Código de Controle do Documento: 87f84694-a01f-4265-a0b4-4f859f2ff79f

Documento eletrônico VDA56499683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:41:45
Código de Controle do Documento: 87f84694-a01f-4265-a0b4-4f859f2ff79f